Tribunal: TJMT
Processo: 0018257-26.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 018257-26.2015.8.11.0015
RECORRENTE: M. M. A. D. S.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça (id. 110653473) reconheceu a competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, diante da decisão proferida pelo e. STJ, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.